Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CREDI$NIL (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), NILDA BENITES OLIVEIRA - CNPJ: 01.518.851/0001-93 (APELADO), CREDI$NIL (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (APELANTE), NILDA BENITES OLIVEIRA - CNPJ: 01.518.851/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INCLUÍDA NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de valores remanescentes a serem satisfeitos em favor da exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram efetivamente incluídos nos cálculos homologados e no alvará judicial expedido, de modo a afastar a alegação de saldo remanescente em favor da exequente.

III. Razões de decidir

3.
A contadoria judicial elaborou cálculo abrangendo indenização por danos morais, danos materiais e honorários
advocatícios, alcançando o montante global devido à exequente. Embora a primeira planilha não discriminasse individualmente a verba honorária, a metodologia empregada permitia verificar sua inclusão mediante incidência do percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito principal.

4.
Após questionamento da exequente, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para esclarecimentos, ocasião em que nova planilha detalhou, em coluna específica, os honorários advocatícios anteriormente computados, mantendo-se integralmente o valor apurado no cálculo originário.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“A inexistência de discriminação individualizada inicial dos honorários advocatícios na planilha de cálculo não afasta sua incidência, quando demonstrada a inclusão da verba honorária no montante homologado pela contadoria judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509, 513, 523 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.503.421, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
c
umprimento de
s
entença extinto
sob o fundamento de inexistência de valores remanescentes a serem pagos.

A Apelante busca a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.436,61 (atualizado para R$ 2.701,91 em 29/07/2025), os quais, segundo alega, foram omitidos do alvará expedido em razão de certidão judicial posterior (ID 168844113) que contemplou apenas o valor principal devido à Exequente.

Contrarrazões no Id.
357160922
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Id. 357160879
(19-02-2024)
consta cálculo elaborado pela contadoria judicial, que apurou como devido à exequente o montante de R$ 14.619,68, abrangendo a indenização por danos morais, os danos materiais e os honorários advocatícios.

E
mbora a planilha não apresente de forma individualizada o cálculo dos honorários advocatícios, verifica-se, por simples operação aritmética, que o valor lançado na coluna “total” corresponde à soma do valor corrigido com os juros de mora, acrescida de 20% sobre esse resultado, percentual referente aos honorários advocatícios.

Após insurgência da exequente, o juízo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para esclarecimentos. Em resposta, foi apresentada nova planilha de débito, agora com coluna específica destinada aos honorários advocatícios, o que permitiu a visualização detalhada da metodologia utilizada para obtenção do resultado anteriormente apurado, o qual foi integralmente mantido pela contadoria.

Veja-se (Id.
357160914
):

Assim, verifica-se que a verba honorária foi devidamente incluída no cálculo homologado e, consequentemente, no alvará expedido, inexistindo saldo remanescente em favor da exequente.

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026